Tribunal: STF
Processo: AC 3952
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2015-11-25
Data de publicação: 2015-11-25

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA – MEDIDA LIMINAR – SIAFI/CAUC – AMEAÇA DE INCLUSÃO, NESSES CADASTROS FEDERAIS, DO ESTADO DO PIAUÍ POR EFEITO DE NÃO RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ALEGADAMENTE DEVIDAS POR ÓRGÃO DO PODER JUDICIÁRIO DESSE MESMO ENTE FEDERATIVO – PRETENSÃO CAUTELAR FUNDADA NA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA INTRANSCENDÊNCIA DAS MEDIDAS RESTRITIVAS DE DIREITOS – RISCO À NORMAL EXECUÇÃO, NO PLANO LOCAL, DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS À COLETIVIDADE – PRECEDENTES – MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.